Tribunal: TJDFT
Processo: 0748648-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. BLOQUEIO DE VALORES E QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. ARESTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ART. 300 DO CPC.

1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, permite a concessão de medida cautelar no âmbito da ação de conhecimento, não se tratando de instituto exclusivo da execução. A medida cautelar está condicionada apenas à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão, podendo ser concedida inclusive antes da citação.

2. Não havendo evidências do inadimplemento do contrato pelos agravados e exigindo o caso dilação probatória exauriente, não se mostra possível o deferimento de bloqueio de valores tampouco de quebra de sigilo bancário das partes.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.